Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-68.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708901-68.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. RECORRIDO: FELIPE BELTRAO DIAS, THEREZA CRISTINA SANTOS BELTRAO, DELTA AIR LINES INC DESPACHO Após o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos ao juízo de origem, para análise da petição de ID 20461036, considerando-se, ainda, que o depósito judicial, que se pretende levantar, encontra-se vinculado ao juízo em questão. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora